Tribunal: TJDFT
Processo: 0708417-51.2022.8.07.0003
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0708417-51.2022.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FAUSTO APARECIDO DA SILVA, BANCO C6 CONSIGNADO S.A., BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, ITAU UNIBANCO S.A. APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, ITAU UNIBANCO S.A., BANCO C6 CONSIGNADO S.A., FAUSTO APARECIDO DA SILVA D E S P A C H O Intime-se o apelante Fausto Aparecido da Silva para se manifestar sobre a preliminar de não conhecimento do recurso por falta de interesse recursal suscitada nas contrarrazões de ID no 44956940 e de possível descumprimento do princípio da dialeticidade, conforme apontada pela parte contrária em sede de contrarrazões de ID no 44956941, no prazo de cinco (5) dias, a teor do art. 10, do CPC. Brasília, DF, em 11 de abril de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator